Tribunal: STF
Processo: ARE 1523775
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA NAS VENDAS DESTINADAS À ZONA FRANCA DE MANAUS ÀS PESSOAS FÍSICA E JURÍDICA: POSSIBILIDADE. EXTENSÃO DA IMUNIDADE À EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL: POSSIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1- A parte impetrante objetiva a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária quanto à incidência do PIS, da COFINS sobre as receitas decorrentes da venda de mercadorias e prestação de serviços a pessoas física ou jurídica dentro da Zona Franca de Manaus - ZFM, inclusive enquanto optante pelo regime do Simples Nacional, por serem consideradas vendas (de mercadorias e de serviços) ao exterior, além da devida compensação, observa a prescrição quinquenal. 1.1 - Apelação da impetrante contra sentença que concedeu em parte a segurança, declarando o direito vindicado apenas em relação à venda de mercadorias no âmbito da ZFM. Requer a modificação parcial da sentença, pela concessão integral da ordem. 1.2 - Apelação da União (FN) pela denegação da ordem, forte no argumento de que a referida imunidade não se aplica às empresas optantes pelo regime do Simples Nacional. 2 - Esta Corte Regional já decidiu que a não incidência do PIS e da COFINS sobre as receitas das vendas de mercadorias de origem nacional ou nacionalizada, independe de ser destinada a pessoas físicas ou jurídicas estabelecidas dentro dos limites geográficos da Zona Franca de Manaus. Nesse sentido: AMS 1002117-86.2017.4.01.3200, Desembargador Federal Hercules Fajoses, TRF1 - Sétima Turma, PJe 11/03/2020; AMS 1000886- 58.2016.4.01.3200, Desembargador Federal Novély Vilanova, TRF1 - Oitava Turma, PJe 30/01/2020; EDAC0014402-02.2015.4.01.3200, Desembargador Federal Marcos Augusto de Sousa, TRF1 - Oitava Turma, e-DJF1 25/10/2019. 3 - O entendimento deste Tribunal é pela possibilidade de extensão do benefício em discussão aos valores decorrentes da prestação de serviços, que podem constituir estímulo econômico assegurado pelo art. 40, do ADCT e pelo Decreto-Lei nº 288/1967 (art. 1º c/c art. 3º). Nesse sentido: AMS 1000409-35.2016.4.01.3200, Desembargador Federal Novély Vilanova, TRF1 -Oitava Turma, PJe 30/01/2020; AMS 1000859-75.2016.4.01.3200, Desembargador Federal Hercules Fajoses, TRF1 - Sétima Turma, PJe 14/06/2018.3.1 - "A prestação de serviços, mesmo de forma indireta, pode ser considerada estímulo econômico assegurado pelo art. 40 do ADCT, que a elevou a fator de destaque no desenvolvimento regional, como resultado da evolução econômica." Precedentes: Aglnt no AREsp 1.601.738-AM, r. Ministro Gurgel de Faria, 1º Turma do STJ em 11.05.2020, AgRg noREsp 1.550.849-SC, r. Ministro Mauro Campbell Marques, 2º Turma, 06.10.2015; R Esp1.276.540-AM, r. Ministro Castro Meira, 22 Turma em 16.02.2012 e, neste TRF1:.AC 0000889-35.2013.4.01.3200/AM, Rel. DES. FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO, 8] Turma,Publicação 26/09/2014 e-DJF1 P. 977. e AMS 0013815- 82.2012.4.01.3200 / AM, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO, SÉTIMA TURMA, e-DJF1 de 30/09/2016) 4 — Diferentemente do pensamento da T8/TRF1, esta T7/TRF1 (“e.g.”: AMS nº 1001986-72.2021.4.01.3200, Rel. Des. Fed. HERCULES FAJOSES), evoluiu na apreciação para, invocando o TEMA/STF-207 c/c RG-RE n? 598.468/SC, assentar que restam imunes de tributação (contribuições sociais em geral e/ou IPI) as “receitas de exportação” havidas no espaço lógico-jurídico da ZFM (e congêneres), mesmo em sendo a empresa favorecida optante pelo “Simples Nacional” (LC nº 123/2006). 5-É que, no dizer do STF, “As imunidades previstas nos art. 149, 82º, l, e 153, 8 3º, III, da (..." CRFB/1988 também “são aplicáveis às receitas das empresas" que por tal sistema optarem, o qual, se, por um lado, “atende à exigência de simplificação da cobrança” não autoriza, contudo, que a União, ao legislar sobre ele, menos cabe ou elimine “situações jurídicas imunizadas”, pois tal poder a CRFB/1988 não lhe outorgou, eis que imunidade é “regra negativa de competência tributária” (STF, ACO nº 602/RN). 6 - Em se tratando de MS em matéria de repetição do indébito tributário, à pretensão de “restituição” (em espécie/precatório/RPV) aplicam-se as limitações e condicionantes das SÚMULAS/STF nº 269 e 271 (que vedam o efeito pretérito e o manejo transverso dele como se ação de cobrança fosse). 7 - Quanto à amplitude da repetição do indébito tributário, na modalidade de compensação, tem-se por aplicável a prescrição quinquenal (LC nº 118/2005) às demandas ajuizadas a partir de 09/JUN/2005 (RE nº 566.621/RS). 7.1 - Lado outro, ao pleito de “compensação”, incide as orientações contidas nas SÚMULAS/STJ nº 213 e nº 460, que permitem ao Judiciário “declarar” tal direito, sem, porém, chancelar/convalidar encontros de contas unilaterais havidos por contribuinte; se o caso, com a eventual interpenetração das restrições do REPET-REsp nº 1.715.256/SP (conforme haja ou não a necessidade de “juízo específico sobre a exata quantificação de valores”). 8 - Quanto à compensação tributária e à definição do “quantum” do indébito: a lei que a rege é a que vigora ao tempo da propositura da demanda, facultando-se ao contribuinte, porém, a opção a compensação “administrativa”, fundando-se em normas posteriores, conforme os seus regramentos (REPET-REsp nº 1.137.738/SP), aplica-se o art. 170-A do CTN (regulando-se o encontro administrativo de contas pelo ordenamento em vigor em tal instante); agregam-se os índices/indexadores do Manual/CJF (atualizado). 9 - Juros de mora e atualização monetária conforme Manual/CJF (de JAN/1996 em diante - Lei nº 9.250/1995 — só a SELIC). 10 - Honorários advocatícios — ordinários e por majoração recursal - incabíveis (art. 25 da LMS). 11 - Apelação da União (FN) e remessa oficial não providas. 12 - Apelação da parte impetrante provida. Segurança concedida para declarar: (i) a inexistência de relação jurídico-tributária quanto à incidência do PIS e da COFINS sobre as receitas decorrentes da venda de mercadorias e prestação de serviços dentro da Zona Franca de Manaus, inclusive no regime do Simples Nacional; (ii) o direito da impetrante à repetição de indébito ou à compensação dos valores indevidamente recolhidos, segundo os critérios estabelecidos na fundamentação.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, III, “d”; 149, § 2°, I; e 153, § 3º, III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente